Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704522-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0740197-49.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório. Narra que ajuizou ação objetivando a revisão do contrato de locação pactuado entre as partes no empreendimento Península Shopping, loja 102. Informa que se trata de contrato com prazo determinado entre 20/10/2017 até 20/10/2027, que estabeleceu como forma de pagamento do aluguel 1,7% do faturamento bruto do agravado com valor mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Defende que mesmo com aplicação dos reajustes previstos no contrato, o valor mínimo de R$ 67.002,24 (sessenta e sete mil e dois reais e vinte e quatro centavos) apresenta-se defasado, sendo necessário o seu reajuste. Noticia que produziu laudo técnico sobre o valor da unidade imobiliária. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para que sejam fixados aluguéis provisórios no importe de R$ 98.112,00 (noventa e oito mil e cento e doze reais, nos termos do artigo 68, II, “a” da Lei no 8.245/91. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documento ID 32649309. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 112534203 dos autos principais): Recebo a emenda de ID’s 111193955, 1111939656 e 111193957. Cuida-se de ação revisional de aluguel com pedido de fixação de aluguéis provisórios, cuja ação é regida pela Lei n. 8.245/91, que estipulou em seu art. 68 o rito sumário para demanda dessa espécie. Contudo, o Código de Processo Civil de 2015, que extinguiu o rito sumário, estabeleceu no parágrafo único do art. 1.049 que quando a lei remeter a procedimento sumário será observado o procedimento comum, o qual será adotado para a presente ação. Da análise do contrato locatício de ID 108584041 observa-se que o imóvel situado na CA-1, Lote B, “Loja Âncora”, Lago Norte, Brasília/DF foi locado pelo período de 120 meses, com vigência de 20/10/2017 a 20/10/2027, ao valor mensal equivalente a 1,7% sobre o faturamento bruto mensal, sendo assegurado aluguel mínimo de R$ 40.000,00, com reajuste anual com base na variação do IGPM/FGV, conforme cláusula II, parágrafo primeiro e segundo do contrato de locação (pág. 3, ID 108584041). Todavia, em que pese a parte autora ter juntado o Laudo de Avaliação de ID 108584808 no intuito de comprovar a defasagem no valor do aluguel mensal mínimo, esse documento foi produzido unilateralmente pelo que nessa fase inicial do procedimento não é hábil para fins de alteração do valor da locação, tendo em vista que a parte ré não tem como contradita-lo, portanto somente após a instrução do feito com produção das provas necessárias e em observância ao contraditório, é que será aferido o real valor da locação. Nesse sentido confira o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. LEI 8.245/91. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INSTRUÇÃO DO FEITO. PERÍCIA. VALOR REAL DA LOCAÇÃO. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. 1. A despeito da alegação da crise econômica por que passa o país, com reflexo no mercado imobiliário da Capital, deverá se proceder à regular instrução do feito, com a realização da prova pericial para elucidação do efetivo valor de mercado do imóvel. 2. Mostrando-se evidente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista os prejuízos que eventualmente poderão advir ao locador, decorrentes da fixação de aluguel provisório à margem de elementos mínimos necessários, merece acolhida o pedido de urgência. 3. Recurso provido. (TJDFT. Acórdão 1146516, 07155128320188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de fixação de aluguel provisório deduzido no item “c”, págs. 211/12, ID 108584034, para manter, nessa processual, o valor atual do aluguel. A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê: Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; A agravante sustenta a necessidade de fixação do aluguel provisórios, nos termos da legislação citada alegando que o valor pago apresenta-se extremamente defasado, trazendo-lhe prejuízos. O contrato entabulado entre as partes estabeleceu (ID 108584041 dos autos principais): CLÁUSULA II – DO ALUGUEL Parágrafo Primeiro: Conforme disposto nas alíneas E e F, o Locatário pagará, mensalmente, a título de aluguel, todo dia 10, o percentual de 1,7% (um vírgula sete por cento) sobre o faturamento bruto mensal conforme relatório que será enviado, mensalmente, ao LOCADOR, pelo LOCATÁRIO, sendo assegurado ao LOCADOR receber mensalmente, no mínimo, o valor mensal de R$ 40.000,00 (quartem mil reais). Compulsando os autos, verifica-se que os últimos pagamentos foram entre setenta e oitenta mil reais, como exemplo, novembro de 2021 (ID 108598862), o pagamento foi de R$ 83.702,75. Pretende o locatário, ora agravante, que seja fixado aluguel provisório no importe de R$ 98.112,00 (noventa e oito mil e cento e doze reais), sob o fundamento da defasagem do valor pago. Apesar das alegações de prejuízos, a lei de locações estabelece que na ação revisional, o valor fixado na sentença retroage à citação (art. 69), portanto, não é possível vislumbrar qualquer prejuízo imediato do locatório. Além disso, necessária dilação probatória com a devida constituição do contraditório para melhor análise do mercado imobiliário e aferição do valor mais justo a ser arbitrado, não sendo possível pautar-se apenas pelo laudo técnico produzido unilateralmente (ID 108584808), razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ALUGUEL PROVISÓRIO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO. APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ATUAL DO ALUGUEL. CABIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. De acordo com o art. 19 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), não havendo acordo, o locador ou o locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao seu preço de mercado. 2. Por sua vez, o art. 68, incisos II e III, da Lei 8.245/91, informa que, na ação revisional, quando for o caso, o aluguel provisório, para fins de redução ou majoração, deve ser arbitrado à luz dos elementos de convicção fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário. 3. Até que o valor definitivo seja arbitrado após ampla instrução probatória, possivelmente com a realização de perícia, o aluguel provisório deverá refletir, na medida do possível, a realidade do mercado imobiliário para o imóvel locado, levando em consideração também a natureza e as características de cada locação, notadamente, quando envolver elementos mercantis, conforme sói ocorrer nas hipóteses de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, como na espécie. 4. O caso em análise não cuida de mero contrato locatício, evolvendo também promessa de compra e venda mercantil. Aliás, nesse tipo de transação sói haver comodato de equipamentos, volume mínimo de aquisições, utilização de marca, exclusividade de fornecimento de produtos etc. Além disso, é comum também que, quanto maior a contrapartida oferecida pelo locatário, o valor do aluguel costuma ser menor. Logo, deduz-se da negociação entabulada pelos envolvidos que vários fatores influenciaram, ou poderiam vir a influir, no preço do aluguel contratado. 5. Inexistindo elementos de convicção aptos a corroborar as alegações do locatário, não se justifica a determinação judicial que arbitrou aluguel provisório liminarmente, reduzindo a contraprestação devida pela locação, devendo pois ser reformada, a fim de que a questão seja resolvida posteriormente com base num satisfatório contexto probatório. 6. Em observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, a pretendida revisão de aluguéis será melhor apreciada após a instrução, conforme o caso, com realização de perícia. Por conseguinte, por ora, deve prevalecer os valores livremente pactuados pelas partes, em prestígio do Princípio do Pacta Sunt Servanda. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. (Acórdão 990069, 20160020165630AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 333-368) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022 14:48:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador